Tribunal: TJDFT
Processo: 0734709-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
I - No processo em exame, é patente que, quando a agravante-devedora procedeu à alienação do seu veículo, ela já havia sido intimada no cumprimento de sentença, desfazendo-se do seu único bem que poderia satisfazer ao menos parcialmente o direito de crédito do agravado-exequente. Assim, devidamente configurada a hipótese do art. 792, inc. IV, do CPC, bem como autorizada a aplicação da multa, nos termos do art. 774, inc. I, e parágrafo único, do CPC. Mantida integralmente a r. decisão.
II – Agravo de instrumento desprovido.